Tribunal: TJDFT
Processo: 0744730-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
Livramento condicional. Faltas graves. Fugas durante o cumprimento de pena. Bis in idem. Indulto.

1 - A L. 13.964/94, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para a concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. E o “comportamento satisfatório” passou a ser “bom comportamento”.

2 – O limite temporal de 12 meses é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. O requisito subjetivo deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.

3 - As faltas graves cometidas pelo agravante - fugas – são incompatíveis com a liberdade antecipada, o que impede a concessão do livramento condicional, sobretudo se apenado se envolveu em diversas ocorrências disciplinares. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena.

4 - As sanções disciplinares impostas a quem comete falta grave não se confundem com o requisito objetivo determinado pela norma para concessão do benefício do livramento condicional, justamente por possuírem naturezas distintas – administrativa e processual. Não há, pois, bis in idem.

5 - Os institutos do indulto e do livramento condicional são diversos. Naquele, os requisitos são estabelecidos, de forma discricionária, por Decreto Presidencial, que fixa o prazo durante o qual as faltas graves impedirão a obtenção do benefício. Para o livramento condicional os critérios exigidos são disciplinados pelo Código Penal, que não estabelece qualquer limite temporal para aferição do bom comportamento.

6 - Agravo não provido.